Tribunal: TJDFT
Processo: 0725227-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. VERBA ALIMENTAR. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pelo autor, a título de adicional de insalubridade, no período que foi de 23 de março de 2020 a março de 2021, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial. Alega o recorrente que não houve a demonstração de boa-fé no recebimento da quantia, que tratou-se de erro da Administração Pública, sendo perceptível. Sustenta que o recebimento é indevido. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 42199544) e sem preparo, devido à isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 42199548).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. No mesmo sentido, há entendimento no STF que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635)
5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009 do STJ, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso, observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos ao adicional de insalubridade, em virtude de erro operacional da Administração Pública Distrital, sem que tenha concorrido para tanto. Verificado que a ação foi ajuizada em 06/05/2021 e não tendo sido demonstrada a má-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.